Tribunal: STF
Processo: MS 39260
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria da Paz dos Santos Gomes, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, com o objetivo de “suspender e sustar os efeitos do Acórdão 1656145/2023 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito no ID de origem 43171165, autos nº 0710372-78.2022.8.07.0016– TCDF, aludido na Decisão nº 3070/2021”.



    Narra a impetrante que “é beneficiária de pensão por morte em virtude de ser casada com o SR. SEBASTIÃO JOSÉ GOMES por 23 anos, (...), tendo seu fim se dado em decorrência da morte deste em 12 de setembro de 2016”.



    Continua a relatar que “iniciou o processo administrativo de habilitação para recebimento da supre mencionada pensão, tendo este pedido sido deferido conforme demonstram os contracheques anexos aos autos e que fora estabelecida em 50% da integralidade do beneficio, conforme preceitua §2º da lei 3.765/60”.



    Alega que “[e]m que pese a pensão ter sido deferida no percentual estabelecido por lei, que é 50% para a viúva, em outubro de 2021 a Requerente foi surpreendida com a diminuição substancial de sua pensão previdenciária em razão de decisão em processo administrativo, na qual não fora notificada para apresentar contraditório”.



    Defende ter sido violado seu direito líquido e certo, pois “o mencionado Tribunal equivocou-se em sua interpretação do princípio do ‘tempus regit actum’, isto porque desde o início a norma aplicada foi a da Lei 10.846/02, que em seu artigo 36, § 3º, I, traz uma regra de transição entre a lei antiga e a lei nova, na qual o assegurado em epígrafe optou pela manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, visto que realizou contribuição específica de 1,5% (um e meio por cento) de sua remuneração ou proventos como exposto a seguir e conforme provas anexadas.”.



    Com espeque na Súmula Vinculante nº 3/STF, argumenta que “se faz necessário o restabelecimento do benefício em nome da autora conforme estabelecido inicialmente em processo administrativo de habilitação, qual seja, o equivalente a 50% do total do benefício, bem como o pagamento da diferença entre o que faz jus a autora e o que realmente recebeu, desde o mês de setembro de 2016”.



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para



    “h) invalidar e cassar os efeitos do Acórdão 1656145/2023 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito no ID de origem 43171165, autos nº 0710372- 78.2022.8.07.0016– TCDF aludido na Decisão nº 3070/2021 (que só teve ciência a Impetrante após a redução em sua pensão em outubro de 2021, com efeitos ex tunc;



    (...)



    l) que (...) a demanda seja julgada totalmente procedente para declarar a nulidade do ato administrativo emanado pela autoridade do Tribunal de Contas do Distrito Federal e, por conseguinte, seja restabelecida a pensão que faz jus a autora, nos termos dos artigos 7 e 9, § 2º da Lei 3.765/60 e 36, § 3º, inciso I, da Lei 10.846/02, protesta pela produção de prova documental superveniente.”.



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    In casu, o ato apontado apontado como ilegal e arbitrário foi praticado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, consubstanciado na Decisão nº 3070/2021 (e-doc. 13), a qual teria determinado o rateio da pensão outrora concedida à viúva, ora impetrante, no percentual de 50% em partes iguais com as três filhas do falecido servidor distrital, ou seja, cada parte deveria receber 25% da pensão.



    Dessa forma, não há ato praticado por autoridade coatora que autorize a impetração do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, ainda que se pudesse considerar o pedido para invalidar e sustar o Acórdão 1656145/2023 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ainda assim faltaria competência ao STF para processar e julgar a questão.



    Nesse tocante, também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que decida como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente